Tribunal: TJES
Processo: 5004623-58.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004623-58.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JURCAIR ANDRE MOREIRA CARVALHO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tese do Autor

Trata-se de Ação Declaratória de inexistência de débitos c/c pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada por JURCAIR ANDRE MOREIRA CARVALHO em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Em síntese, narra o autor ser o titular do contrato de energia referente a instalação nº 016325176, a qual se trata de unidade consumidora em área rural. Aduz não residir no imóvel, sendo o mesmo destinado à eventuais visitas. Alega que, em 08/2020, uma equipe técnica da Recorrente compareceu ao local e apenas disseram que iriam até o relógio fazer conferência. Em nenhum momento os vistoriantes solicitaram o acompanhamento do autor, tendo este permanecido próximo a casa aguardando o retorno dos funcionários a serviço da Requerida. Quando desceram do local em que está situado o relógio/medidor, não formalizaram nenhum Termo ou documento similar e disseram apenas para o Autor que havia um fio que estava encostando em outro fio dentro do relógio. Indagado pelo Requerente sobre o que isso significava, tendo em vista que desconhece o fato de que alguém tenha mexido no medidor desde a data de sua instalação, feita por funcionários da própria concessionária Requerida, além de ficar posicionado num lugar mais alto em que o próprio Autor não consegue subir por problemas físicos, responderam com a seguinte explicação: i) o fio encostando no outro pode ocasionar um curto-circuito; ii) o consumo de energia poderia ser afetado e a medição ocorrer para mais ou para menos. Perguntado pelo Autor se era para abrir um chamado na EDP solicitando a realização de serviço no medidor, os vistoriantes disseram que haviam acertado a questão do fio e que o Autor não precisa fazer chamado de serviço junto a EDP. Ato contínuo, informa ter tomado ciência em 05/02/2021, acerca de uma negativação em seu nome referente ao débito de consumo irregular no montante de R$ 5.766,65, vencido em 11/01/2021, sobre o qual não tinha conhecimento. Ademais, reclama ter sido efetuada a cobrança de multa pelo não pagamento do TOI, no importe de R$ 114,60. Assim, pretende a declaração de nulidade do TOI e a condenação da Recorrida ao pagamento de danos materiais.

Uma vez apresentado o Recurso Inominado pela Recorrente, a parte autora apresentou Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Tese da Requerida Escelsa S/A

Em defesa a requerida alegou (i) incompetência do juizado especial por entender necessária a prova pericial; (ii) inexistência de defeito na prestação do serviço; (iii) presunção de legalidade do TOI e exigibilidade do débito; (iv) exercício regular do direito. Destaca a inexistência do dano moral e realiza pedido contraposto pelo reconhecimento do débito da parte autora, na importância de R$ 5.857,42.

Em sede recursal, a ré, ora recorrente, alega, em suma, a incompetência do juizado (preliminarmente) e a regularidade no procedimento realizado, sendo devida a cobrança de valores questionada. Alega inexistência de defeito na prestação do serviço; presunção de legalidade do TOI na constatação de irregularidade no medidor instalado em imóvel do Recorrido e reitera a pretensão de suspender o fornecimento de energia elétrica; exercício regular do direito; inexistência de dano moral e, subsidiariamente, redução do valor dos danos morais. Requer ainda a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da r. sentença de piso.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto,
julgo improcedente
o pedido contraposto e
procedente em parte
o pedido inicial para
decretar
a anulação do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) 3455511 com consequente cancelamento da cobrança da dívida atribuída pela ré à autora no valor de R$ 5.854,42, ou qualquer outro valor referente ao mesmo; (2) condenar a ré a devolver ao autor o valor pago de R$ 114,60, devidamente acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do respectivo desembolso; (3)
condenar
a ré a abster-se de suspender o abastecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor em razão dos mencionados fatos, sob pena de multa única de R$ 1.000,00. Resolvo, assim, o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº 3455511 (Id
2319937
),
a parte autora ora recorrida sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
– há “NÃO ASSINOU” no campo de assinatura.

A Recorrente afirma que o Recorrido se recusou a assinar o TOI, o que não procede. Restou provado na oitiva da testemunha que a vistoria ocorreu pela manhã e não no período da tarde como lançado no TOI. Não houve negativa de assinatura, pois o TOI não foi confeccionado no ato da inspeção e a Recorrente descumpriu a determinação da citada Resolução 414 de encaminhar uma via no prazo de 15 dias.

Ademais, no item 7 do TOI nº 3455511 (Id 2319937) consta que o equipamento de medição seria substituído para análise técnica em laboratório. Contudo, nos dados do mesmo TOI anexado na Contestação (Id 2319877, fl. 39) está assinalado que a instalação está regularizada e que não houve perícia técnica.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA SUPOSTA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.